Tribunal: STF
Processo: AI 788443
Classe: AI
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-06
Data de publicação: 2014-05-06

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO POPULAR. LESIVIDADE AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. PUBLICIDADE. PROMOÇÃO PESSOAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES AOS COFRES PÚBLICOS. ANÁLISE DA OCORRÊNCIA DE EVENTUAL AFRONTA AOS PRECEITOS CONSTITUCIONAIS INVOCADOS NO APELO EXTREMO DEPENDE DA REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA CONSTANTE DO ACÓRDÃO REGIONAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 09.9.2008.



    Divergir do entendimento do Tribunal a quo acerca da lesividade ao patrimônio público de material de publicidade considerado de promoção pessoal pago com verba pública e a condenação da devolução dos valores aos cofres públicos com juros demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.



    As razões do agravo regimental não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à incidência da Súmula 279/STF, a inviabilizar o trânsito do recurso extraordinário. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.